Tribunal: TJSP
Processo: 1016441-80.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Diadema. Mora na cobrança de dívida. Inocorrência. Providências tomadas. Inscrição na dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. Situação analisada à luz do Direito Administrativo. Ausência de dolo ou culpa. Improbidade não caracterizada. Recurso e reexame necessário desprovidos.